Tribunal: TJDFT
Processo: 0719299-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. DECISÃO DO STF. LEI CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO

I – O STF concluiu pela impossibilidade de controle pelo Judiciário, de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de ato classificado como interna corporis, para afastar a declaração de inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do CP, proferida pelo Conselho Especial desta Corte.

II – O emprego de faca para ameaçar as vítimas, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria.

III – Na hipótese, o emprego de arma branca foi aplicado na primeira fase da dosimetria na sentença, não havendo modificação do título pelo d. Juízo da Execução, nada obstante seja de sua competência fazê-lo nos casos de retroatividade de lei mais favorável ao apenado.

IV – Recurso conhecido e não provido.